Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733168-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR AGRAVADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cleber Monteiro Cruvinel Junior pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de processo de despejo, indeferiu o pedido de perícia contábil. O agravante alega que a prova pericial contábil é fundamental para que o seu direito seja preservado, uma vez que o agravado realizou cobrança de valores que já foram pagos, de modo que a cobrança se encontra em excesso e em abuso. Argumenta que o indeferimento da prova requerida viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de produção de prova pericial contábil. Despacho deste Desembargador intimando o agravante para justificar o cabimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado, com resolução do mérito (ID no 167714239). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator